Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-55.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE. DEFERIMENTO.
I. O art. 485, § 1o, do CPC impõe a prévia intimação pessoal da parte para extinguir o processo sem resolução do mérito apenas nas hipóteses de negligência ou abandono.
II. A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário, inexistente na hipótese.
III. Deu-se parcial provimento ao recurso.